Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726804-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SANDRA MARIA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU, MONIQUE PAZ DE ABREU AGRAVADO: DYNAH THOME DE FREITAS SILVA, ANDERSON FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SANDRA MARIA PAZ DE ABREU, representado por MONIQUE PAZ DE ABREU, e WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU contra a decisão que, nos autos da ação de imissão de posse de no 0713860-77.2022.8.07.0004 ajuizada por DYNAH THOMÉ DE FREITAS SILVA e ANDERSON FERNANDES DA SILVA, reiterou o mandado de imissão na posse emitido em favor dos autores, consignando já terem sido os réus intimados para a desocupação do imóvel. Nas razões recursais, em breve síntese, sustentam que a magistrada a quo teria negado a remessa ao Tribunal de apelação já interposta pelos réus contra a sentença, dando cumprimento indevido ao julgado em favorecimento aos autores. Apontam não ter encerrado o prazo para desocupação do imóvel, contado desde a intimação. Alegam que o cumprimento de sentença da imissão de posse deve ser sobrestado por estarem pendentes de julgamento duas apelações referentes à posse e propriedade do mesmo imóvel. Aduzem que a execução da ordem de desocupação, com autorização de arrombamento e uso de força policial, representa risco de dano irreparável, inclusive com relatos de abalo emocional grave dos moradores do imóvel, que se encontrariam em desespero diante da ordem de deixarem a única moradia que possuem. Ao final, formulam os seguintes pedidos: “a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; e ainda os recursos de apelação que versam sob direitos ao contraditório e ampla defesa que ainda não foram julgados. d) Em sendo do entendimento dos nobres julgadores que seja DETERMINADO O BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL, SITUADO NA QUADRA 03, CONJUNTO E, CASA 19, SETOR SUL, GAMA – DF, IMPEDINDO QUALQUER NOVA OCUPAÇÃO OU CESSÃO DE POSSE ATÉ A EFETIVA FINALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE ENVOLVEM O IMÓVEL, TENDO EM VISTA HAVER RECURSOS NÃO ANALISADOS NO PROCESSO. e) Caso necessário, que seja, oficializado ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de que se proceda a averbação da existência do processo e da medida de bloqueio temporário. f) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; g) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida pois foi deferida em efeitos de cumprimento de sentença com recurso de apelação não julgado com imediato recolhimento ordem judicial de uso de força policial na operação, até o transito em julgado da ação”. Sem preparo, por litigarem sob o palio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente agravo de instrumento mostra-se manifestamente inadmissível por impugnar ato judicial sem cunho decisório com a pretensão, em verdade, de reformar decisão anterior, objeto do agravo de instrumento de no 0701951-11.2025.8.07.9000, bem como conter inovação recursal. O ato judicial objeto do recurso, a despeito de denominado de “decisão” na origem, refere-se a mero despacho que reitera decisão interlocutória anterior, que determinou a expedição de mandado de desocupação e imissão de posse. Confira-se: “Reitere-se o mandado de ID 239716625, observando que a requerida já foi intimada para desocupação voluntária. Autorizo o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. Após, remetam-se os autos ao Tribunal para julgamento da apelação.” Observe-se que o deferimento do pedido dos autores de expedição de ordem de desocupação do imóvel e imissão da posse, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário, foi objeto de decisão pretérita (Id 233477579). “Altere-se o polo passivo, para inclusão do Espólio, na pessoa dos herdeiros, conforme petição de ID 231067120. Expeça-se mandado de intimação/imissão na posse, em razão do disposto no art. 1.012, parágrafo 1o, V do Código de Processo Civil. Inicialmente, a parte requerida (ocupantes do imóvel) deve ser intimada para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Transcorrido o prazo assinalado, não havendo desocupação, expeça-se mandado para imissão compulsória. Autorizo o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. A reiteração da ordem foi exarada em razão do não cumprimento da diligência, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (Id 239716624), não consistindo em novo provimento jurisdicional. A vasta argumentação dos recorrentes consiste em ratificação dos fatos já expostos no agravo de instrumento de no 0701951-11.2025.8.07.9000. Além disso, consiste em inovação recursal o pedido de determinação de bloqueio/ indisponibilidade do imóvel objeto da lide, impedindo qualquer nova ocupação ou cessão de posse, uma vez que não consiste em matéria apreciada pelo Juízo a quo no ato impugnado. Conforme já destacado no agravo de instrumento de no 0701951-11.2025.8.07.9000, eventual pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. Nesse quadro, considerando-se que as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar decisão diversa da qual se recorre, e que o ato judicial impugnado não contém conteúdo decisório a ser reformado, o agravo de instrumento é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora